Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-76.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010088-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JULIANA SILVA DO CARMO - CPF: 544.571.141-20 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), FLAVIO MARCOS ANTUNES DE MEDEIROS RICARTE - CPF: 994.873.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 530/STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato.

É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros, quando expressamente pactuada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado
, ajuizada por
Juliana Silva do Carmo
,

para determinar a aplicação da taxa de juros de 2,52% ao mês, no contrato de cartão de crédito, desde a origem, sem capitalização. Por conseguinte, condenou as partes ao rateio das despesas processuais de forma igualitária, devendo cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Nas razões recursais, o banco explica a sistemática da cobrança de juros incidentes sobre o saldo devedor do cartão de crédito, sustentando, em breve resumo, a impossibilidade de limitação dos juros em 2,52% ao mês, como foi determinado em sentença.

Defende a incidência da capitalização mensal de juros, porque expressamente contratada.

As contrarrazões vieram ao id. 111196013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de revisão contratual, promovida pela apelada, fundada no Termo de Adesão – Cartão de Crédito de nº 00852397571, celebrado entre as partes (id. 111196477).

A analisar as questões postas em julgamento, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,

para determinar a aplicação da taxa de juros de 2,52% ao mês, no contrato de cartão de crédito, desde a origem, sem capitalização.

Não agiu com o costumeiro acerto, a sentenciante.

Como cediço, nos contratos bancários, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso em apreço, o contrato colacionado aos autos não traz em seu bojo a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada.

Assim, ante a impossibilidade de aquilatar o percentual de juros remuneratórios contratados entre as partes,
ante a falta de pactuação,
a taxa deve ser fixada de acordo com a taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie, consoante entendimento jurisprudencial sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 530. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada -
por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Desse modo que os juros incidentes nas faturas em questão devem ser adequados ao percentual da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, para a operação de cartão de crédito, que, todavia, não é de 2,52% ao mês, como entendeu o sentenciante.

Acerca da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.-
A capitalização dos juros é admissível quando pactuada
e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese, no contrato a capitalização mensal de juros encontra-se prevista na cláusula 13 da avença (id. 111196477 - Pág. 2).

Nessa perspectiva, estando a capitalização de juros expressamente contratada, evidenciada está a legalidade da incidência do propalado encargo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, para determinar que, sobre os débitos das faturas questionadas, incidam as taxas médias de juros para operações de cartão de crédito, divulgadas pelo Banco Central, para cada período correlato, desde a origem, bem como para autorizar a incidência da capitalização mensal de juros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022